Tribunal: TJMT
Processo: 1022507-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022507-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA FARIA PONTE - CPF: 909.405.391-87 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIOS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA OU DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ANÁLISE DO MÉRITO NECESSÁRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ÁUDIOS JUNTADOS – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a promovente tenha deixado de comparecer em audiência de conciliação, havendo a apresentação de contestação nos autos com a juntada de documentos comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, faz-se necessária a análise do mérito.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de áudios com a confirmação de dados pessoais e o questionamento a respeito de faturas comprova a existência de relação jurídica, não havendo que se falar em realização se perícia se a promovente não impugnou especificamente os documentos juntados.

Havendo provas da existência de contratação, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, devendo ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (R$ 1.071,04), custas processuais e honorários advocatícios (10%), em razão da juntada de áudio comprovando a contratação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

a)
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$1.071,04 (um mil e setenta e um reais e quatro centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença, e;

b)
condenar
a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Intimem-se.

Preclusas as vias recursais
,
arquive-se
.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta inicialmente que houve cerceamento de defesa, posto que apesar da parte ter sido intimada para a realização de audiência de conciliação, não foi localizada pelo seu causídico, restando prejudicado o processo, de modo que deve ser extinto.

Sustentou a necessidade de exame fonográfico do áudio acostado nos autos, bem como que não houve a juntada de contrato assinado entre as partes ou qualquer outro documento válido.

Requereu o provimento do recurso, com a extinção do feito em virtude da ausência da autora na audiência de conciliação, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e, alternativamente, a realização de perícia no áudio juntado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, quanto à alegação da promovente de que houve cerceamento de defesa em virtude da ausência na audiência de conciliação, vejo que razão não lhe assiste, já que possui advogado nos autos e, embora devidamente intimada, deixou de comparecer e não apresentou qualquer justificativa.

Qualquer motivo que inviabilizasse o comparecimento da parte na audiência deveria ter sido devidamente informado, o que não ocorreu.

Em que pese a promovente tenha deixado de comparecer em audiência de conciliação, houve a apresentação de contestação nos autos, com a juntada de documentos comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo que se falar em extinção do feito.

No presente caso, diante da negativa de contratação feita na inicial, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e a Recorrida comprovou a contratação e a existência de relação entre as partes por meio da juntada de áudios em sede de contestação.

Mediante a oitiva dos áudios juntados, é possível verificar em um deles que a promovente realiza a contratação do cartão de crédito, informando seus dados pessoais, tais como nome completo, RG, CPF, endereço e telefone; em outro momento, entra em contato para questionar a ausência de recebimento das faturas.

Com a comprovação da existência de relação jurídica, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido fora julgado improcedente, com a condenação da promovente em multa por litigância de má-fé.

Embora a parte promovente tenha alegado em recurso ser necessária a realização de perícia, vejo que não impugnou especificamente os áudios juntados, posto que nem mesmo apresentou impugnação à contestação.

Portanto, entendo que os áudios juntados nos autos comprovam a relação jurídica e a origem do débito, havendo notória alteração da verdade dos fatos pela parte promovente.

O consumidor que altera a verdade dos fatos usa do processo para conseguir objetivo ilegal, bem como procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo incorre nas penas da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Diante da alteração da verdade dos fatos, de rigor o reconhecimento de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Portanto, acertada a sentença quanto às condenações impostas a parte promovente, devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021